Tribunal: TJES
Processo: 5002078-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002078-15.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002078-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE SANSONE PACHECO - SP160078-A, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face do v. acórdão do evento nº 1116615, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da r. sentença recorrida.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/06 do ID nº 1248952, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, decorrente da falta de manifestação expressa sobre artigos 1.022, II do Código de Processo Civil, bem como, sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no ID nº 1277774, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1024, §1º, do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento esposado pelo E. Des. Relator.

ACOMPANHAR O RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO BMG S/A
em face do v. acórdão do evento nº 1116615, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em face da r. sentença recorrida.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/06 do ID nº 1248952, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, decorrente da falta de manifestação expressa sobre artigos 1.022, II do Código de Processo Civil, bem como, sobre o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

Neste sentido, colhe-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PROCESSUAL NEGATIVA. 1. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 473.529/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 24/05/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material da decisão recorrida. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo colegiado. 3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (EDcl no REsp 1607786/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

Fixada tal premissa, observo que a decisão embargada foi clara, expressa e objetiva, inclusive ao apreciar o artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, consignando que:

[...] a fixação de multa deve observar o disposto no artigo 57,
caput
, do CDC, que estipula parâmetros para a sua graduação, dentre eles,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto nº 2.181/97.

Neste caso, entendo que a dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, visto que foi valorada a gravidade da infração e, não obstante a assertiva da recorrente no sentido de que a dosimetria é inadequada por não ter sido valorada a vantagem auferida para graduação da multa no processo, não há nos autos nenhuma demonstração da afirmada incorreção. Em outras palavras, nada há nos autos a afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo.

Acrescente-se, ainda, que o objetivo da penalidade é desestimular o infrator ao descumprimento das normas de defesa do consumidor, sendo importante que seu montante tenha o condão de intimidá-lo e desmotivá-lo, coibindo práticas congêneres. Os critérios para sua quantificação, como dito, consideram a capacidade financeira, a gravidade das infrações e a vantagem auferida.

A sanção foi aplicada em virtude da violação ao artigo 39, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, pela prática abusiva por parte do fornecedor de serviços por prevalecer-se da fraqueza e ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus serviços.

Por consequência, a gravidade da infração foi enquadrada como grave, por constar do grupo III, no item 17, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03, incidindo o fator de natureza da infração (fn) 420, de acordo com o artigo 40, §4º do Dec. 11.738/03, alterado pelo Decreto nº 12.939/06.

A multa fixada no patamar de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) é razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente pela inércia da autora em resolver administrativamente o caso apresentado e pela ausência de qualquer demonstração de que tenha cancelado a cobrança indevida ou devolvido os valores cobrados indevidamente da consumidora. Salienta-se que, não basta à aplicação da pena, a verificação apenas do valor da vantagem auferida, devendo-se ter em lume que a multa foi fixada no caso pelo descumprimento claro, por parte do apelante, da legislação consumerista. [...]

Cumpre pontuar, por fim, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

[...] O prequestionamento somente tem lugar diante de vício no julgado, o que se perfaz com a efetiva ausência de análise da matéria pelo Tribunal, independente de menção numérica a dispositivos legais. Assim, não havendo vício no decisum, compete aos Tribunais Superiores apontar a existência de eventual violação. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 38110037918, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 19/03/2015).

[...]. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo Embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24119015568, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014).

[...] A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. [...]. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24139014930, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2013, Data da Publicação no Diário: 29/11/2013).

[...] O prequestionamento considera-se aperfeiçoado tão-só pela apreciação das questões suscitadas pelo órgão a quo, notadamente sopesando o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da dispensabilidade da menção expressa do dispositivo legal, restando, pois, afastado o denominado prequestionamento numérico. [...]. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12139002351, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2013, Data da Publicação no Diário: 06/12/2013).

Desse modo, não constatado o mínimo indício de omissão no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO CÍVEL
–
PRETENSA REDISC
U
SSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INVIABILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE
–
RECURSO
IMPROVIDO

1.
Deve-se assentar a premissa de que os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

2
.
A decisão embargada foi clara, expressa e objetiva ao apreciar os parâmetros estipulados pelo artigo 57 do CDC e preconizar que, neste caso, houve a observação dos parâmetros para graduação da multa.

3
.
Segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei".
(AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.